Tribunal: TJBA
Processo: 8005040-46.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005040-46.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MACIEL SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
JIVANALDO TIMOTEO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:
HERALDO PASSOS JUNIOR

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MACIEL SILVA DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA, nos autos do Mandado de Segurança nº 8005040-46.2024.8.05.0137, impetrado em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA, que denegou a segurança pleiteada.

O impetrante foi aprovado no Concurso Público nº 001/2021 para o cargo de Professor N II – Fundamental I – sede, alcançando a 15ª colocação na lista de ampla concorrência. O edital previa 07 vagas imediatas e 04 vagas para cadastro de reserva, totalizando 11 vagas vinculadas ao certame.

Sustenta o apelante que surgiram novas vagas em razão de aposentadorias e exonerações de servidores efetivos, bem como que o Município realizou contratações temporárias irregulares durante a validade do concurso, circunstâncias que, segundo alega, configurariam preterição arbitrária apta a ensejar seu direito subjetivo à nomeação.

A sentença recorrida concluiu pela inexistência de prova pré-constituída suficiente para demonstrar direito líquido e certo, razão pela qual denegou a ordem.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação diante da alegação de surgimento de novas vagas e realização de contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso público.

III. Razões de decidir

O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação, salvo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública.

O ônus probatório incumbe integralmente ao candidato, que deve comprovar, de forma cabal, a existência de cargos vagos suficientes para alcançar sua classificação e a efetiva preterição decorrente de conduta arbitrária do ente público.

No caso concreto, o apelante foi classificado na 15ª colocação, enquanto o edital previa apenas 11 vagas, encontrando-se, portanto, em posição excedente.

A documentação apresentada acerca das contratações temporárias possui caráter genérico e não comprova que os contratados exerciam especificamente atribuições vinculadas ao cargo pretendido pelo apelante.

Os decretos de vacância juntados aos autos demonstram aposentadorias e exonerações, porém não evidenciam a existência de vagas suficientes para alcançar a classificação do recorrente.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível dilação probatória para apurar a real necessidade administrativa do ente público ou a natureza das contratações temporárias realizadas.

Ausente demonstração inequívoca de preterição arbitrária e de existência de vagas suficientes, deve ser mantida a sentença denegatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. 2. O surgimento de vacâncias ou a contratação temporária não geram, por si sós, direito subjetivo à nomeação, sendo indispensável a demonstração cabal de preterição arbitrária. 3. No mandado de segurança, a ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível
n° 8005040-46.2024.8.05.0137,
em que figuram como Apelante,
MACIEL SILVA DE JESUS,
e Apelado,
MUNICIPIO DE VARZEA NOVA .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ___ de _________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça